Tribunal: TJSP
Processo: 2240381-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240381-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO BURITI, é agravada MONICA APARECIDA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240381-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.178
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240381-37.2020
AGRAVANTE: Condomínio Buriti
AGRAVADO: Mônica Aparecida de Miranda
COMARCA: Sorocaba 5a Vara Cível
Agravo de Instrumento. Execução de contribuições
condominiais. Gratuidade da justiça. Condomínio que
abriga famílias de baixa renda. Comprovada a insuficiência
de recursos do Autor para fazer frente às despesas do
processo. Benefício concedido. Recurso provido.
VOTO n.° 38.178
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, em execução de título
extrajudicial fundada em dívida condominial, indeferiu o
pedido de gratuidade processual, pois a pessoa jurídica não
demonstrou seu estado de vulnerabilidade econômica. O
magistrado, Doutor Pedro Luiz Alves de Carvalho, anotou que
o valor das custas não é elevado.
Insurge-se o Autor alegando que
o
Condomínio
enfrenta
dificuldades
financeiras,
especialmente em razão do elevado índice de inadimplência,
com dívida de aproximadamente R$ 174.540,09.
Recurso
tempestivo,
não
preparado e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240381-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.178
3
É o relatório.
Em 18 de outubro de 2019,
Condomínio Buriti ajuizou a presente execução de título
extrajudicial em face de Mônica Aparecida de Miranda, em
razão do inadimplemento das contribuições condominiais
vencidas desde outubro de 2017, no total de R$ 3.172,67.
Trata-se de condomínio em
prédio residencial, de caráter popular, sendo habitado por
pessoas de baixa renda, e que se encontra em precária situação
financeira, em razão da elevada inadimplência.
O Condomínio funciona sem
finalidade lucrativa, objetivando apenas que os condôminos e
seus familiares, em esforço conjunto, tenham condições dignas
de moradia.
Assim,
faz-se
necessária
a
concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Nesse sentido já se pronunciou
esta Câmara: “Despesas de Condomínio. Execução por título
extrajudicial. Gratuidade processual. Benefício postulado por
condomínio de baixa renda. Cabimento. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2276470-93.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Arantes Theodoro, j. 04.02.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240381-37.2020.8.26.0000 -Voto no 38.178
4
"Agravo
de
instrumento.
Despesas condominiais. Cobrança. Benefícios da assistência
judiciária gratuita. Condomínio constituído por unidades
pertencentes a pessoas de baixa renda (C.D.H.U.). Concessão
da
justiça
gratuita.
Admissibilidade.
Contratação
de
advogado que não implica, por si só, em possibilidade de
arcar com as custas. Reconhecimento. Agravo de Instrumento
provido” (Agravo de instrumento no 0154198-78.2012, Rel.
Des. Jayme Queiroz Lopes, j. 09.08.2012).
Se comprovado, em eventual
impugnação, que o Condomínio faltou com a verdade, ficará
sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento
até o décuplo das despesas processuais que tiver deixado de
adiantar, nos termos do art. 100, §único, do CPC.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para conceder ao Condomínio a
gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator